Tribunal: TJSP
Processo: 2217832-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA – Cumprimento de sentença – Decisão que fixou os honorários periciais, para avaliação do imóvel penhorado, em R$ 8.600,00 – Alegação de onerosidade excessiva – Pretensão de expedição de carta precatória para que a avaliação do imóvel seja feita por oficial de justiça – Questão preclusa, porque o agravante não recorreu da decisão que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA – Cumprimento de sentença – Decisão que fixou os honorários periciais, para avaliação do imóvel penhorado, em R$ 8.600,00 – Alegação de onerosidade excessiva – Pretensão de expedição de carta precatória para que a avaliação do imóvel seja feita por oficial de justiça – Questão preclusa, porque o agravante não recorreu da decisão que nomeou perito avaliador – Possibilidade, no entanto, de acolhimento do pedido subsidiário, consistente na expedição de carta precatória para que seja nomeado perito da comarca onde localizado o imóvel – Decisão reformada nesse sentido – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000279820
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2217832-67.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TRICURY
EMPREENDIMENTOS S/C LTDA, é agravado EDGARD ANTONIO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2217832-67.2019.8.26.0000 -Voto no 6329 2/4
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2217832-67.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: TRICURY EMPREENDIMENTOS S/C LTDA
AGRAVADO: EDGARD ANTONIO DOS SANTOS
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1o GRAU: NOME DO JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA NÃO
INFORMADO
VOTO No 6329
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO
CUMULADA COM COBRANÇA – Cumprimento de sentença –
Decisão que fixou os honorários periciais, para avaliação do
imóvel penhorado, em R$ 8.600,00 – Alegação de onerosidade
excessiva – Pretensão de expedição de carta precatória para que a
avaliação do imóvel seja feita por oficial de justiça – Questão
preclusa, porque o agravante não recorreu da decisão que nomeou
perito avaliador – Possibilidade, no entanto, de acolhimento do
pedido subsidiário, consistente na expedição de carta precatória
para que seja nomeado perito da comarca onde localizado o
imóvel – Decisão reformada nesse sentido – RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto por Tricury Empreendimentos S/C Ltda. contra decisão de
fls.2643 (autos principais) que, na ação de despejo por falta de pagamento
cumulada com cobrança movida em relação a Edgar Antônio dos Santos,
em fase de cumprimento de sentença, fixou os honorários periciais, referentes
à avaliação do imóvel penhorado, em R$ 8.600,00.
Alega o exequente, em síntese, que a avaliação do
imóvel por perito nomeado na capital sendo que o imóvel está localizado
em Araçatuba -, lhe é excessivamente onerosa, tanto que pugnou ao juízo
monocrático para que fosse expedida carta precatória para aquela comarca
com intuito de que lá fosse nomeado perito para avaliar o imóvel. Pretende,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2217832-67.2019.8.26.0000 -Voto no 6329 3/4
portanto, a expedição de carta precatória, sustentando a possibilidade,
inclusive, de a avaliação ser feita por oficial de justiça.
Recurso tempestivo, preparado e processado com a
concessão da tutela recursal (fls.16).
Dispensadas as informações, a contraminuta foi
apresentada às fls.20/22.
É o relatório.
Deferida a penhora do bem imóvel pertencente ao
agravado/executado, o juízo monocrático nomeou perito para avaliar o
imóvel através da decisão de fls.2625/2626 (autos principais) contra a qual
não foi interposto recurso.
Não se olvida que o artigo 870 do CPC estabelece,
como regra, a avaliação dos bens penhorados por oficial de justiça, no
entanto, a ausência de manifestação do agravante no momento oportuno
impede a reanálise da questão que se encontra preclusa.
O agravante somente se insurgiu quando instado a
se manifestar sobre a estimativa dos honorários periciais apresentada pelo
profissional nomeado, ocasião em que sustentou ser excessivo o valor
pretendido (R$ 8.600,00) e requereu a expedição de carta precatória para que
fosse nomeado perito na comarca em que situado o imóvel a ser avaliado, ao
que foi proferida a decisão agravada.
Respeitado o entendimento do magistrado a quo,
considerando-se que a execução deve prosseguir no interesse do credor e que
é plenamente possível a expedição de carta precatória para que a avaliação do
imóvel penhorado seja feita por perito nomeado na comarca em que
localizado o bem, a decisão agravada comporta reforma.
Desse modo, ao recurso é dado parcial provimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2217832-67.2019.8.26.0000 -Voto no 6329 4/4
para que seja expedida carta precatória à Comarca de Araçatuba para que lá
seja nomeado perito para proceder avaliação do imóvel penhorado.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso.

SERGIO ALFIERI

Relator